Tribunal: TJPA
Processo: 0003763-86.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
CLASSE:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
AUTOS Nº:
0003763-86.2016.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA
AUTOS DE ORIGEM Nº:
0127030-84.2016.8.14.0133
AGRAVANTE:
ELIZEU MARIA ROCHA SOUZA
AGRAVADO:
BANCO BRADESCO DE INVESTIMENTO S/A
RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEG
Ó
CIOS JUR
Í
DICOS BANC
Á
RIOS. A
ÇÃ
O REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANC
Á
RIO. ALIENA
ÇÃ
O FIDUCI
Á
RIA. ALEGA
ÇÃ
O DE EXCESSIVIDADE DOS ENCARGOS E JUROS. TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTE INDEFERIDA PELO JU
Í
ZO A QUO. DEP
Ó
SITO JUDICIAL DO VALOR QUE ENTENDE COMO DEVIDO E ABSTEN
ÇÃ
O DE INSCRI
ÇÃ
O EM CADASTRO DE RESTRI
ÇÃ
O AO CR
É
DITO. C
Á
LCULO APRESENTADO. PROVA UNILATERAL. AUS
Ê
NCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC/73. PEDIDO SUCESSIVO DE DEP
Ó
SITO DO VALOR INTEGRAL DAS PRESTA
Ç
OES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para a concess
ã
o da tutela antecipada
é
necess
á
rio que estejam reunidos os pressupostos ditados pelo art. 273 do CPC/73. Na hip
ó
tese dos autos, a parte recorrente limitou-se a alegar que os encargos praticados pelo banco no empr
é
stimo contratado s
ã
o abusivos. 2. A plausibilidade que se averigua para a concess
ã
o da tutela
é
aquela do caso concreto, vale dizer, a abusividade concreta demonstrada (prova inequ
í
voca, que conven
ç
a da verossimilhan
ç
a da alega
çã
o), mesmo que de forma perfunct
ó
ria, nos contratos postos
à
revis
ã
o. 3. Na aus
ê
ncia dos pressupostos explicitados no dispositivo de reg
ê
ncia,
é
caso de ser mantida a decis
ã
o proferida pelo ju
í
zo de origem, que indeferiu a tutela postulada. 4. Mant
é
m-se a interlocut
ó
ria em face da jurisprud
ê
ncia dominante no STJ. Poss
í
vel a inscri
çã
o em cadastros protetivos de cr
é
dito em caso de inadimplemento. Descabido o pedido de dep
ó
sito dos valores das parcelas que a parte autora entende como devidos, pois aqu
é
m do valor contratado pelas partes. 5. Pertin
ê
ncia, todavia, do pedido sucessivo de dep
ó
sito do valor integral das presta
çõ
es.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em dar parcial provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária Realizada em 16/03/2020 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 16 de março de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
RELAT
Ó
RIO

Vistos os autos.

ELIZEU MARIA ROCHA SOUZA
interpôs o presente
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a decisão de cópia à fl. 19, oriunda do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba que indeferiu a tutela provisória de urgência deduzida no bojo da Ação Revisional de Cláusula Contratual (processo nº 0127030-84.2016.8.14.0133), ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO DE INVESTIMENTO S/A
, ao argumento de que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em sede de recurso repetitivo, que é lícita a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuado.

Em suas razões (fls. 02/15), sustenta a necessidade de manutenção do contrato, nos termos da lei, para fins de adequá-lo às normas do Código de Defesa do Consumidor, eis que está sendo lesada, em função da cobrança ilícita de tarifas, juros compostos e taxa de juros maiores que o pactuado.

Afirma que o juízo
a quo
partiu de uma premissa equivocada ao afirmar que pelo fato do agravante ter conhecimento do contrato ele estaria comprometendo a configuração razoável da verossimilhança das alegações, visto que ainda que o agravante possuísse conhecimentos técnicos sobre o assunto, não poderia discutir tais cláusulas de juros ou taxas abusivas, por se tratar de contrato de adesão, ou seja, sem possibilidade de revisão pelo consumidor.

Requereu, por fim, a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de que seja reduzido o valor do depósito mensal para o importe de R$ 1.334,53 (mil trezentos e trinta quatro reais e cinquenta e três centavos), assim como seja deferido à parte autora a manutenção na posse do veículo por ocasião do depósito de tais valores, bem como seja o agravado impedido de inscrever o nome do agravante em cadastro de restrição de crédito até o julgamento final do presente recurso.

O Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, enquanto juiz convocado, houve por bem indeferir o pedido de efeito suspensivo, conforme o teor da decisão de fls. 80/81.

Vieram-me os autos conclusos em 27/10/2017, por redistribuição (fl. 89)

Contrarrazões apresentadas às fls. 91/109, ocasião em que a parte recorrida rechaçou todos os argumentos do recurso.

Relatados.
VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com isenção de preparo, uma vez deferida a justiça gratuita na origem (fl. 16). Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise meritória.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão de 1º grau, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de depósito judicial de parcelas contratuais, de exclusão e/ou impedimento de inscrição do nome da parte dos cadastros de proteção ao crédito, bem como, de manutenção da posse do bem objeto da lide.

Em outras palavras, a pretensão autoral reprisada nesta sede recursal é depositar em juízo as parcelas recalculadas do financiamento, de acordo com o que entende devido e com isso afastar a mora. Alternativamente, requereu o depósito integral do valor do contrato.

Pois bem, não se pode deixar de registrar o crescente número de demandas ajuizadas por consumidores que, logo após a aquisição do veículo, reputam-se impossibilitados de suportar os encargos conscientemente ajustados por ocasião da assinatura do contrato, no escopo de obter autorização judicial para continuarem na posse do veículo, pagando valores muito inferiores ao acordado e sem serem incomodados pelo credor por um longo período. Assim, exige-se do magistrado cautela ao analisar os pleitos liminares, de modo a não incentivar aqueles que agem de má-fé e tampouco retirar do credor o direito de utilizar-se de meios e instrumentos legalmente previstos para reaver seus créditos.

Como dito ao norte, registro que é inadequado o depósito tão somente do valor incontroverso das prestações que se forem vencendo no decorrer do processo. Desse modo, a consignação em pagamento só é cabível pelo depósito da coisa ou quantia devida, não sendo possível ao devedor fazê-lo por objeto ou montante diverso daquele a que se obrigou, nos moldes do art. 313 do Código Civil, segundo o qual ¿o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa¿.

Ademais, o art. 337 do Código Civil
1
também estabelece que cessa a mora apenas com o depósito da quantia devida, tendo efeito a partir de sua efetivação, por isso mesmo, é necessário o depósito do valor integral da dívida, incluindo eventuais encargos. Assim, "não se pode admitir, por exemplo, que o pagamento por consignação de dívida já vencida seja feito sem o depósito da multa moratória". (CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 18 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, vol. III, 2012, p. 281- 283).

Na espécie, entendo que não merece prosperar a tese de depósito do valor das parcelas calculadas pela parte autora/recorrente, sendo, quando muito, caso de deferir-se o depósito do valor integral das prestações, pedido este alternativamente requerido e que será analisado adiante, conforme já assentou esta Corte de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. SIMPLES AJUIZAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL, NÃO OBSTA A POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA APRECIADAS A PARTIR DO ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ. TEMÁTICA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS. LIVRE PACTUAÇÃO FRUIÇÃO DO BEM. JUROS ATINENTES À TAXA MÉDIA DO MERCADO, CONFORME ESTABELECIDO PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO.
PEDIDO DE DEPÓSITO DOS VALORES INCONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
MANUTENÇÃO DE POSSE DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PASSÍVEL DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (2018.02272594-19, 191.868, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2018-05-29, Publicado em 2018-06-08) (Destaquei)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR QUE ENTENDE COMO DEVIDO E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC. Para a concessão da tutela antecipada, é necessário que estejam reunidos os pressupostos ditados pelo art. 273 do CPC/73. Na hipótese dos autos, o agravante, limitou-se a alegar que os encargos praticados pelo banco no empréstimo contratado são abusivos. A plausibilidade que se averigua para a concessão da tutela é aquela do caso concreto, vale dizer, a abusividade concreta demonstrada (prova inequívoca, que convença da verossimilhança da alegação), mesmo que de forma perfunctória, nos contratos postos à revisão. Na ausência dos pressupostos explicitados no dispositivo de regência, é caso de ser mantida a decisão proferida pelo juízo de origem, que indeferiu a tutela postulada. Mantém-se a interlocutória em face da jurisprudência dominante no STJ. Possível a inscrição em cadastros protetivos de crédito em caso de inadimplemento.
Descabido o pedido de depósito dos valores das parcelas que a parte autora entende como devidos, pois aquém do valor contratado pelas partes.
Decisão mantida. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70068947225, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 16/06/2016)
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C TUTELA ANTECIPADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. PEDIDOS DE DEPÓSITO DA PARCELA INCONTROVERSA, DA ABSTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DA MANUTENÇÃO DE POSSE DO VEÍCULO. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DO DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO, TODAVIA, AUSENTE A PROVA INEQUÍVOCA PARA PREENCHIMENTO DO TERCEIRO REQUISITO ENSEJADOR DA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I- A possibilidade de inversão do ônus da prova está disposta no art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, e foi deferida por este Relator apenas para possibilitar que o agravado apresente o contrato firmado entre as partes. II-
Quanto aos pedidos de abstenção do agravado em negativar o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, depósito das parcelas incontroversas e manutenção de posse do veículo, estes não se encontram revestidos de razoabilidade, neste momento processual, diante da ausência de prova inequívoca, cabalmente demonstrada, a respeito da abusividade das cláusulas contratuais. Precedentes do STJ.
III- Recurso parcialmente provido. (2017.02641957-10, 177.186, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-06-26) (Destaquei)
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PEDIDO DE DEPÓSITO DE VALORES INCONTROVERSOS CÁLCULO UNILATERAL - A SIMPLES PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL NÃO INIBE A MORA NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO DECISÃO UNÂNIME. (2017.02505604-20, 176.738, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-13, Publicado em 2017-06-20)

Isso porque, em que pese a alegação da parte recorrente, relatando ilegalidades no contrato de financiamento, tal não basta para concessão da tutela provisória, por falta de demonstração de probabilidade do direito alegado, o que somente será esclarecido pela instrução processual. Tudo em virtude de se fundamentar a demanda em mera interpretação unilateral dada pelo requerente ao contrato questionado. Demais disso, a jurisprudência do STJ já se firmou no sentido de que o simples ajuizamento de ação discutindo a validade de cláusulas contratuais, como
in casu
, não constitui fundamento, de per si, para afastamento da mora (Súmula 380 do STJ
2
).

De se anotar, ainda, que a inscrição dos devedores nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito nada tem de ilegal, tratando-se de exercício regular de direito do credor previsto no Código de Defesa do Consumidor (art. 43, § 4º, do CDC).

Ressalte-se que enquanto em vigor o contrato, o seu descumprimento autoriza as medidas coercitivas que o pedido de tutela antecipada visa impedir e cuja simples propositura de ação revisional não tem o condão de suspendê-las e que mesmo na hipótese da propositura da ação de busca e apreensão no curso do processamento da ação revisional, não seria caso de suspensão da primeira, por inexistir conexão das ações, mas prejudicialidade externa (REsp 1093501/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 15/12/2008; AgRg no REsp 926.314/RS, rel. Min. Otávio de Noronha, DJ de 18/09/2008). Em todo caso, o STJ, no mesmo REsp n. 1.061.530/RS, consolidou sua jurisprudência no sentido de que, para a descaracterização da mora contratual, impositivo o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual (juros remuneratórios e/ou capitalização de juros), restringindo-se a análise da inconformidade, portanto, aos referidos encargos.

Na hipótese dos autos, ausente demonstração inequívoca de que a pretensão do autor/agravante encontre amparo em jurisprudência consolidada das Cortes Superiores. Nesse cenário, impossível também, no atual momento processual, assegurar à parte recorrente a manutenção na posse do veículo financiado, pois em caso de inadimplemento, não há como impedir o credor de buscar judicialmente a satisfação de seu crédito, mesmo porque é direito de ação constitucionalmente assegurado.

Portanto, não há na espécie a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada para manutenção na posse do veículo e impedir a cobrança da dívida, indemonstrada, até aqui, a probabilidade do direito alegado, razão pela qual resta mantida a decisão agravada.

À
vista do exposto, CONHE
Ç
O DO PRESENTE RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para acolher o pedido subsidi
á
rio/sucessivo, autorizando a parte recorrente a proceder com o dep
ó
sito em ju
í
zo do valor integral das parcelas do financiamento contra
í
do perante a parte recorrida, mantendo a decis
ã
o de primeiro grau em todos seus termos.
É
como voto.

Belém/PA, 16 de março de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora

1
Art. 337. O depósito requerer-se-á no lugar do pagamento, cessando, tanto que se efetue, para o depositante, os juros da dívida e os riscos, salvo se for julgado improcedente.

2
Súmula n° 380/STJ: A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.